Tribunal: TJES
Processo: 0002918-46.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002918-46.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALEXANDER DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ademais, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório.
2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Alexander de Souza
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de
Guarapari

às
fls.
159/163v

dos autos físicos
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os seguintes termos:

“[...]

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no
dia 29 de setembro de 2022, por volta de 08h57min, na Rodovia ES 060, Bairro Palmeiras,
Praia D'Ulé, sentido Thermas Internacional, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre e
consciente, foi preso em flagrante delito após subtrair para si 6
vítimas Abelardo Neves, Antônio Cosme Santos Gui
m
arães, Ricardo Adriano dos Santos
Passos, Andréia Santa Clara da Conceição, José Leandro Cutis Gornes e Ediarley Oliveira
Vargens.

Narram os autos que, durante patrulhamento, policiais militares foram acionados através do
C
I
QDES para atender ocorrência de um veículo V
W/GOL
, de cor vermelha, placa MU
PU-5398,
com r
e
st
r
ição de
furt
o que havia sido reconhecido através d
o Cerco Inteligente
.

Diante destas informações, os militares
l
ograram êxito em encontrar o referido veículo, que
est
av
a
s
endo conduzido pelo réu e não respei
tou a ordem de parada dos policiais. Em seguida, o denunciado parou o veículo

tirou a camisa para disfarçar e tentou se evadir a pé,
porém foi reconhecido e capturado pelos militares.

Ouvido na esfera policial, o réu informou que tem residência no Estado de Minas Gerais, porém atualmente se encontra em situação de rua nesta Comarca e é usuário de crack, que já foi preso inúmeras vezes por furto e roubo, que ficou preso por 1 ano e que havia retomado a liberdade há 1 mês destes fatos. [...]
.”

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
0
1
(
um
) ano
e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semi
aberto
, além do pagamento de
1
0 (
dez
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as razões recursais às fls.
174/175v
dos autos físicos, a defesa requer a absolvição
do apelante
,
sustentando ausência de provas suficientes para a condenação,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao
pedido de absolvição do crime de receptação simples
.

Pois bem. Sabe-se que para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova no caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que
restou inconteste
por meio do Auto de Apreensão à fl. 14, Boletim Unificados às fls. 17/20, Guia de Remoção de Veículo à fl. 27 que atesta que o veículo apreendido com o réu estava com restrição de furto/roubo, e prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Quanto à
autoria
delituosa
, vislumbro que também restou evidenciada, especialmente pela prova testemunhal.

Nesse particular, o Policial Militar Erich Cavalcanti Matthos, ao prestar depoimento em juízo (fl. 160v), narrou o seguinte:

“Que o depoente se recorda que o CIODES acionou o depoente informando que o veículo tinha passado no cerco inteligente e que teria restrição furto e estava no sentido pedreira, praia do morro; Que várias viaturas fizeram o cerco e a viatura do depoente encontrou o veículo gol e deram ordem de parada, mas ele não obedeceu; Que então fizeram acompanhamento ao veículo; Que acionaram a sirene, ligaram o giroflex, mas o condutor não parou o veículo; Que o relato em sido acusado o depoente não se recorda, mas deve ter colocado na ocorrência; Que lido o depoimento prestado na esfera policial, o depoente confirma as declarações de fls. 09110; Que o depoente visualizou o acusado dentro do carro e descendo do carro; Que era o acusado que conduzia o veículo; Que o depoente não se recorda se o acusado falou a quem pertencia o veículo e como que ele conseguiu; [...].”

No mesmo sentido é o depoimento judicial do Policial Militar Kleder da Rocha Kapisch. Confira-se:

"Que o acusado fingiu que ia estacionar o carro na via, mas quando chegavam perto dele, ele acelerava e empreendia fuga; Que o acusado estava tentando fugir mesmo; Que no DPJ o acusado confessou que tinha furtado o veículo; Que o depoente não se recorda direito onde o acusado tinha furtado o veículo, mas acha que foi em Vila Velha; Que Carlos Alexandre não era conhecido do depoente; Que o depoente viu o acusado sair do carro; Que quem estava dirigindo o veículo abordado era o acusado; Que no acompanhamento viram o acusado dentro do carro; Que colaram a viatura ao lado do carro e mandaram o acusado parar, mas ele empreendeu fuga dentro do bairro; Que só tinha o acusado dentro do carro; Que o acusado ficou negando falando que não era ele que estava dirigindo o carro; Que o depoente viu o acusado dirigindo o veículo; Que o depoente presenciou o acusado dizendo que furtou aquele veículo que ele estava conduzido. [...].”

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos é de extrema importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os policiais militares foram unânimes no sentido de que visualizaram o acusado conduzindo veículo com restrição de furto/ roubo, sendo que Carlos Alexander de Souza tentou empreender fuga quando os policiais deram ordem de parada.

Quanto ao réu, em seu interrogatório em juízo, à fl. 161, negou a autoria delituosa, narrando o seguinte:

"Que o interrogando se recorda dos fatos narrados na denúncia; Que o interrogando foi preso em um Gol vermelho perto da sua casa; Que o interrogando comprou o Gol vermelho de Jean Anderson Júnior, filho de Zinha, em Vila Velha;
Que o interrogando pagou R$ 4.400,00 por esse gol
; Que o interrogando não obedeceu a ordem de parada dada pelos policiais porque tem outras passagens e achou que tinha algum problema com a justiça e por isso acelerou o veículo; Que o interrogando parou o carro, saiu do carro e logo foi abordado; Que na delegacia o interrogando foi informado que foi preso por receptação; Que o veículo estava com restrição de furto e roubo; Que não tinha um dia que o interrogando estava rodando com esse veículo; Que o interrogando estava com o DUT do carro; Que o interrogando pagou R$ 2.400,00 em dinheiro, deu uma roçadeira no valor de R$ 1.000,00 e um celular no valor de R$ 1.000,00; Que na delegacia eles queriam colocar vários furtos nas costas do depoente; [...].”

Assim, considerando as provas acima narradas, é certo que
o réu adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime
.

Isso porque, não obstante o apelante negue a autoria delituosa, não se pode desconsiderar que foi abordado conduzindo veículo que adquiriu por valor totalmente destoante da realidade de preço de automóvel, qual seja, R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), e sem documentação suficiente do veículo e de transferência do bem, circunstâncias que evidenciam que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele
.

De igual modo se manifestou a Procuradoria de Justiça em parecer exarado no id. 4774414, do qual destaco o seguinte trecho:

“Ora, o apelante adquiriu o bem por valor irrisório em comparação ao valor de mercado, não se preocupou em ter a posse de qualquer documento referente ao bem, além de ter tentado se evadir da guarnição policial, mesmo sem possuir consigo material ilícito, com exceção, é claro, do próprio veículo com restrição de furto/roubo, da qual sabia ser produto de crime e, por isso mesmo, não poderia ser abordado.”

Enfatize-se, outrossim, que incide
in casu
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus deste comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, a Corte Superior e este Tribunal de Justiça têm se manifestado:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se o bem produto de crime é encontrado na posse do indivíduo e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem, deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP
. 2. Dolo comprovado a partir das circunstâncias da aquisição do bem. 3. A avaliação da hipossuficiência do réu deverá ser avaliada pelo juízo da execução penal. (TJES; APCr 0009992-17.2018.8.08.0014; Relª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 27/04/2022; DJES 09/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. BEM APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGITIMIDADE DA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1.
Sendo o objeto de origem ilícita apreendido em poder do apelado, inverte-se o ônus da prova, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, competindo a ele demonstrar a legitimidade da sua posse
. [...]. (TJES; APCr 0016686-08.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/04/2022; DJES 02/05/2022)

Portanto, é
incabível o acolhimento do p
leito absolutório
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)